Tribunal: TJPA
Processo: 0802994-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802994-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: VERA LUCIA CARDOSO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRECEDENTES DO C. STJ. ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO – 0802994-98.2023.814.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADA: VERA LÚCIA CARDOSO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo (processo nº 0801467-14.2022.814.0076), movida por si em face de VERA LÚCIA CARDOSO BARBOSA, ora agravada.

O juízo monocrático determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

(...) “Ante o exposto, NÃO CONSIDERO o devedor em mora.

Em adição, verifica-se que a parte autora não nomeou fiel depositário. Sabe-se que o Decreto-Lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado, cabendo ao credor indicar o nome daquele que assumirá o múnus e se encarregará de manter o veículo em local seguro e próprio.

Assim, conforme o artigo 321 da Lei nº 13.105/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, emende a petição inicial, nos seguintes termos:

a) Junte aos autos o comprovante de constituição em mora do devedor, conforme previsão legal.

b) Indique o fiel depositário residente e domiciliado neste município, inclusive informando seu endereço e dados (telefone/whatsapp) que possibilitem o contato com o Oficial de Justiça.

Transcorrido o prazo, certifique-se, inclusive quanto ao regular recolhimento das custas, e façam os autos conclusos.

Intime-se.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, o recorrente ingressou com Agravo de Instrumento, sustentando a validade da notificação da devedora, realizada por
email,
aduzindo ser plenamente eficaz para constitui-la em mora, na medida em que expedida ao endereço eletrônico informado no contrato
- ID 12826825
.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferi o Agravo de Instrumento, considerando que a notificação enviada por correspondência eletrônica não garante que o devedor tenha tomado ciência inequívoca de que podia purgar a mora e, com isso, evitar o ajuizamento da ação, uma vez que, mesmo que haja a confirmação de envio, não há como se presumir que o
email
foi lido - ID 12892856.

Agravo Interno apresentado.

É o relatório.

Inclua-se
o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Na essência, o presente recurso versa sobre o inconformismo do agravante com decisão interlocutória que não considerou como meio de prova, hábil a constituir o devedor em mora, o envio de notificação por
email
.

No entanto, em consulta aos autos do processo nº.
0801467-14.2022.814.0076
, no qual foi proferida a decisão agravada, verifica-se que o juízo
a quo
prolatou sentença em 07 de março de 2024, oportunidade em que decidiu,
in verbis:

Considerando-se que o autor veio aos autos requerendo a desistência do feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pendentes, caso existam.

Na sequência, houve o trânsito em julgado dessa decisão, conforme certidão - ID 111058024, tendo sido o feito arquivado definitivamente em 13.03.2024.

Verifica-se, portanto, que resta prejudicado o exame do presente Agravo Interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do seu objeto, visto que os motivos que levaram a sua interposição não mais subsistem.

Assim, dado o objeto deste agravo ser inteiramente dependente da análise da ação principal, o seu julgamento, pela sentença proferida em 1º Grau de jurisdição, acarreta a extinção do recurso, de caráter acessório.

Destarte, da leitura dos autos, constata-se a manifesta e inequívoca ausência de interesse recursal, pois, em tendo sido encerrada a controvérsia contida no Agravo Interno, o prosseguimento do presente recurso faz-se inócuo, porquanto ainda que lhe fosse dado provimento esse não teria o condão de anular ou reformar a sentença.

Logo, tendo em vista a sentença de mérito acima transcrita, é inequívoca a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Relativamente ao caso em tela, assim caminha o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. 1 - Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. 2 - Recurso prejudicado (TJ-PA - AI: 08079431020198140000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 27/01/2020).

Com efeito, considerando que a sentença foi proferida após a interposição do presente reclamo, forçoso é julgar prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do seu objeto. Neste sentido, é o que dispõe o art. 493, do CPC, o qual estabelece que havendo fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, após a propositura da ação, deve considerá-lo o julgador, no momento de proferir a decisão.

Vejamos ainda os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
, in verbis
:

“O ius superveniens e o factum superveniens podem consistir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de pretender a incidência do ius superveniens, alterar a causa de pedir ou o pedido (Nery. Direito superveniente - Não cabimento da alteração da causa de pedir [RP 25/214]). O dispositivo tem sido aplicado não só no primeiro grau de jurisdição, mas também em segundo grau e nas instâncias extraordinárias”.

(NEY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1166-1167).

Assim, de fato, não mais subsiste interesse recursal
in casu
. A decisão interlocutória foi suprimida pela sentença, sendo que se houver insurgência do agravante, esta deve ser dirimida em via própria. Nesse passo, é sabido que a superveniência de sentença prejudica o exame de Agravo Interno contra decisão interlocutória proferida no curso do processo, configurando carência superveniente de interesse recursal.

Em caso análogo, destaco que o C. STJ já assentou que
“a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o especial relativo à matéria
” (REsp 734535/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 30/10/2006).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. 1. Consoante o entendimento pacífico desta Corte, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela fica prejudicado, ante a perda de seu objeto, na hipótese de já ter sido prolatada sentença. 2. Agravo interno no recurso especial prejudicado por perda superveniente do objeto (STJ - AgInt no AREsp 741331 / ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 15/08/2017).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO PROVIMENTO OBJETO DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 462 CPC. PERDA DO OBJETO RECURSAL. Se após à interposição do recurso especial, houve alteração da decisão mantida pelo acórdão atacado no Especial, há fato superveniente que deve ser considerado no julgamento pelo STJ, nos termos do art. 462 do CPC, porque pode acarretar a perda total ou parcial do objeto recursal, como ocorre na espécie (STJ - REsp 887378 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em DJ 17/09/2007).

ASSIM, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO o recurso de Agravo Interno, uma vez que o mesmo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024